Tribunal: TJSP
Processo: 1024045-32.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve o óbice ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel, devido a ordens de indisponibilidade em nome da vendedora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as ordens de indisponibilidade, decretadas após a

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve o óbice ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel, devido a ordens de indisponibilidade em nome da vendedora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as ordens de indisponibilidade, decretadas após a lavratura da escritura pública, impedem o registro do título de aquisição voluntária da propriedade imobiliária.
III. Razões de Decidir
3. As ordens de indisponibilidade, mesmo posteriores à escritura pública de compra e venda, impedem seu registro, conforme o princípio tempus regit actum. Nada impede, é claro, que o interessado obtenha na esfera jurisdicional o levantamento da indisponibilidade, ou a determinação de registro do título. O que se veda é ao Oficial de Registro, na esfera administrativa, ignorar a indisponibilidade pelo só fato de o título ser anterior à restrição.
4. Precedentes do Conselho Superior da Magistratura confirmam a impossibilidade de registro devido à indisponibilidade de bens.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indisponibilidade de bens impede o registro de alienação voluntária, mesmo que a escritura tenha sido lavrada anteriormente.
Jurisprudência Citada:
TJSP - Apelação Cível n. 777-6/7, rel. Des. Ruy Camilo, n. 530-6/0, rel. Des. Gilberto Passos Freitas; TJSP - Apelação Cível n. 0004535-52.2011.8.26.0562, rel. Des. José Renato Nalini; TJSP - Apelação Cível no 29.886-0/4, Relator Desembargador MARCIO MARTINS BONILHA; TJSP - 1001755-32.2022.8.26.0338, de minha relatoria, Conselho Superior de Magistratura, j. 31/10/2024; TJSP - Apelação Cível 1027485-33.2021.8.26.0224, Rel. Fernando Antonio Torres Garcia, Conselho Superior de Magistratura, j. 31/08/2023; TJSP - Apelação Cível 1039545-36.2019.8.26.0506; Rel. Ricardo Anafe; Conselho Superior de Magistratura; j: 04/05/2021.